Tribunal: TJDFT
Processo: 0012318-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERIGO DE VIDA E INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo diversas qualificadoras do crime de lesão corporal, admite-se que uma delas seja considerada para qualificar o delito e as demais sejam utilizadas para a exasperação da pena-base.

2. O sentenciante utilizou uma das lesões causadas à vítima (deformidade permanente) para qualificar o delito, sendo que as demais (perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias) foram utilizadas para a análise desfavorável das consequências do crime, sendo descabida a alegação de bis in idem.

3. As consequências advindas do crime são mais gravosas do que aquelas ordinariamente esperadas e, por isso, merecem avaliação negativa, visto que a vítima ficou gravemente ferida, a ponto de apresentar instabilidade hemodinâmica e ter que se submeter a drenagem torácica, além de ter ficado incapacitada para as suas ocupações habituais por mais de trinta dias.

4. Recurso conhecido e desprovido.